Tribunal: TJSP
Processo: 2266168-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2266168-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em
que são impetrantes HIAGO FONTINELES AGUIAR e RAPHAEL
RODRIGUES BRITO e Paciente ANDRE OLIVEIRA DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: conhecida em parte a impetração, denegaram a ordem no
mais. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266168-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2266168-68.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FERREIRA
VOTO No 42.028
Habeas corpus. Homicídio qualificado.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Reiteração de
pleito já formulado. Não conhecimento.
Excesso de prazo na formação da culpa. Audiência
designada. Proximidade do desfecho da instrução.
Complexidade do feito. Ausência de constrangimento ilegal.
Impetração não conhecida e ordem denegada no mais.
Os advogados Hiago Fontineles Aguiar e Raphael
Rodrigues Brito impetram “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor
de André Oliveira de Castro e apontam como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Ferreira.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal,
pois, por decisão carente de fundamentação válida, decretada prisão
preventiva, embora ausentes os requisitos da medida. Ademais, teria atuado
em legítima defesa e haveria excesso de prazo na formação da culpa.
Postulam, assim, a revogação da custódia cautelar, fixadas medidas
diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 560/561).
A autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 564/566), fornecendo documentação pertinente, e a D. Procuradoria da
Justiça opina pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266168-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em primeiro lugar, como já salientado na decisão que
indeferiu a liminar, não comporta conhecimento o pleito de liberdade
provisória com fulcro no não preenchimento dos requisitos legais e na
excludente de ilicitude, uma vez que já apreciado e rejeitado pedido idêntico
quando do julgamento do HC no 2061798-30.2020.8.26.0000.
Superado isso, melhor sorte não assiste ao paciente quanto
ao suscitado excesso de prazo.
Conforme consulta digital aos autos de origem, por fatos
ocorridos em 03 de março de 2020, o paciente foi denunciado como incurso
no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, porque, com o auxílio de Valdecir
Aparecido Reducino, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, matou André Luiz Bernardes dos Santos. Segundo a
inicial, o paciente e Valdecir compareceram na loja da vítima a fim de cobrar
dívida comercial. Informados de que estava em sua residência, seguiram
para o local. O acusado já portava arma. O corréu chamou o ofendido
insistentemente enquanto André Oliveira permanecia escondido. Ao ser
atendido, Valdecir avisou o paciente e este atingiu André Luiz com três
disparos. Os ferimentos levaram a vítima à morte.
Decretada a prisão temporária em 04.03.2020, ante os
fundados indícios de autoria e a imprescindibilidade para as investigações.
Cumprido o mandado em 12.03.2020.
Em 25.03.2020, o Magistrado, atendendo à representação
ministerial, determinou a prisão preventiva de André. Para tanto, considerou
a presença dos requisitos legais para a medida extrema, a necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Em 18.06.2020, mantida a constrição com fundamento na
permanência das circunstâncias que justificaram a determinação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266168-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custódia, decisão renovada em 01.09.2020 e 09.12.2020.
Consoante gravação obtida mediante “link” de acesso
informado nos autos, audiência telepresencial de instrução e julgamento
designada
para
04.11.2020
não
se
realizou
em
face
do
não
comparecimento justificado do advogado constituído pelo corréu Valdecir.
Assim, reagendado o ato para 27.01.2021.
Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal
por demora na marcha processual, pois se avizinha o desfecho da instrução.
E, ainda que assim não fosse, é certo que, para que a
delonga na tramitação do feito configure ilegalidade passível de correção
pela via do “habeas corpus”, é preciso que o retardo ultrapasse os limites da
razoabilidade, critério a ser analisado diante das peculiaridades de cada
caso.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o excesso de prazo na instrução criminal só constitui constrangimento
ilegal quando injustificado, não quando provocado por fatores decorrentes
de peculiaridades do feito ou atuação da própria defesa” (STJ 5a T. HC
6656 Rel. Edson Vidigal j. 03.03.1998 DJU 30.03.1998, p. 99).
Na hipótese em exame, apura-se o envolvimento de dois
réus no delito de homicídio qualificado. A defesa não é comum e, além
disso, arroladas 07 (sete) testemunhas ao todo.
Tais circunstâncias contribuem para a complexidade do feito
e, por conseguinte, acarretam certa demora no processamento. Logo,
justificável eventual atraso, não se vislumbra situação de constrangimento
ilegal passível de ser corrigida pela via do “habeas corpus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266168-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Frente ao exposto, conhecida em parte a impetração,
denega-se a ordem no mais.
VICO MAÑAS
Relator